Tribunal: TJPA
Processo: 0801735-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801735-91.2022.8.14.0133

APELANTE: JACIARA DE SOUSA PIRES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JACIARA DE SOUSA PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face de acórdão que, ao negar provimento ao seu recurso de apelação e dar provimento ao recurso adesivo da parte autora, manteve sua condenação por danos materiais e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV – Faixa 1). O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de ilegitimidade passiva do banco, que alega atuar como mero agente financeiro; (ii) saber se há omissão ou contradição no julgado quanto à condenação por danos materiais e morais, especialmente no que tange à responsabilidade do empreiteiro (art. 618, CC), à configuração do dano moral e à especificação dos consectários legais; e (iii) saber se é cabível a adequação, de ofício, dos consectários legais (juros e correção monetária) em conformidade com a nova legislação (Lei nº 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão quanto à legitimidade passiva, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria e concluiu que o banco, ao atuar como gestor do FAR no âmbito do PMCMV, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos, não se limitando à condição de mero agente financeiro.

Inocorrência de omissão ou contradição na análise dos danos materiais e morais, uma vez que o acórdão fundamentou a responsabilidade do banco na falha do dever de fiscalização e o dano moral na violação do direito à moradia digna. A rediscussão do mérito é incabível em sede de embargos de declaração.

Apesar da rejeição dos embargos, é cabível a adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, para alinhá-los à sistemática da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Adequação, de ofício, dos consectários legais.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A instituição financeira que atua como agente executor e gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui responsabilidade objetiva e solidária pelos vícios construtivos, não podendo se eximir sob a alegação de ser mera agente financeira. 3. A adequação dos consectários legais (juros e correção monetária) constitui matéria de ordem pública, podendo ser realizada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição para conformar a decisão à legislação vigente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406, 618 e 884 (com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801735-91.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:
JACIARA DE SOUSA PIRES

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27882623

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

27882623
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
JACIARA DE SOUSA PIRES
, para manter a sentença vergastada.

Narram os autos de origem que
JACIARA DE SOUSA PIRES
ajuizou a
AÇÃO INDENIZATÓRIA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, com o objetivo de
obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos identificados em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV – Faixa 1), sob responsabilidade de fiscalização do réu
.

Alega a parte autora que:

Adquiriu imóvel localizado no Condomínio Residencial Viver Melhor, em Marituba/PA, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, através de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia, com a Requerida, sob o nº 413.203.068.

Após a posse do imóvel, surgiram diversos problemas de ordem estrutural e funcional, caracterizados como
vícios construtivos
, conforme comprovado em
Laudo Técnico Preliminar
juntado à petição inicial.

Tais problemas comprometem a
habitabilidade e segurança do imóvel
, contrariando os requisitos mínimos de desempenho estabelecidos pela ABNT NBR 15575 e outras normas técnicas aplicáveis.

O Banco do Brasil, na condição de agente executor do Programa,
tinha o dever de fiscalizar a obra
, acompanhar sua execução e garantir o cumprimento das normas técnicas e contratuais, o que não ocorreu, resultando nos prejuízos enfrentados.

Procurou a instituição ré para solução amigável dos problemas, mas
não obteve resposta satisfatória
.

Aponta que, "verificadas as falhas construtivas e demais problemas no imóvel, a parte Autora se dirigiu até o Banco do Brasil [...] com a finalidade de solucionar os problemas apontados, não obtendo resposta conclusiva quanto ao alegado acima".

Argumenta que:

O Banco do Brasil, como agente executor do PMCMV – Faixa 1,
possui responsabilidade objetiva pelos danos
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 do CDC), sendo aplicável a teoria da responsabilidade por omissão fiscalizatória (culpa
in vigilando
).

A
legitimidade passiva da instituição financeira
decorre da sua atuação além de mero agente financeiro, atuando como
gestora e executora de políticas públicas de habitação
, o que a torna corresponsável por vícios de construção.

Aponta jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais confirmando a
responsabilidade solidária do agente financeiro em casos de vícios construtivos no âmbito do PMCMV
.

Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, considerando a hipossuficiência técnica e econômica da autora frente ao Banco do Brasil.

Requer a
inversão do ônus da prova
, com base no art. 6º, VIII do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da dificuldade da parte autora em produzir provas técnicas relativas à construção do imóvel.

Sustenta ainda que:

Os vícios apontados
configuram dano material
, uma vez que o imóvel necessita de reforma estrutural para correção dos problemas identificados, conforme orçamento anexo no valor de
R$ 12.733,35
.

Há também
dano moral
, já que a autora foi submetida a frustração da legítima expectativa de moradia digna, abalo psicológico, desconforto e prejuízo à qualidade de vida, postulando indenização no valor de
R$ 10.000,00
, ou valor que o juízo entender adequado.

A
prova técnica
juntada à inicial é suficiente para instruir o pedido, mas, caso Vossa Excelência entenda necessário, requer a produção de
prova pericial judicial
, devendo os custos recair sobre o Banco do Brasil, em decorrência da inversão do ônus da prova ou da gratuidade de justiça concedida à autora.

Por fim, requer que:

Seja concedido o
benefício da justiça gratuita
, com base na hipossuficiência econômica da autora, beneficiária do PMCMV Faixa 1;

Seja determinada a
citação do Banco do Brasil
para apresentar contestação, sob pena de revelia;

Seja concedida
antecipação de prova pericial
, ou, caso indeferida, que eventual reforma feita pela autora sirva de base para a fixação da indenização com base no laudo técnico já anexado;

Seja deferida a
produção de todas as provas admitidas em direito
, com ênfase na perícia técnica do imóvel;

Seja determinada a
inversão do ônus da prova
, cabendo ao Banco do Brasil apresentar todos os documentos técnicos relacionados ao imóvel, inclusive o memorial descritivo e projetos de construção;

Ao final, seja julgada procedente a ação para condenar o réu:

ao
pagamento de R$ 12.733,35
a título de
danos materiais
;

ao
pagamento de R$ 10.000,00
a título de
danos morais
, ou outro valor que Vossa Excelência entender devido;

Ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, calculados sobre o valor da condenação;

E a
autorização para destaque de honorários advocatícios contratuais
.

O despacho ID 64872155 determinou a emenda à inicial para que o advogado da autora comprovasse sua inscrição suplementar na OAB/PA para atuação nesta Comarca.

Em petição ID 66714824, a parte autora se manifesta e junta substabelecimento.

O despacho ID 70924041 concedeu os benefícios da Justiça Gratuita e determinou a citação do réu para comparecimento em sessão de conciliação no CEJUSC.

Em petição ID 76508019, a parte autora informa seu desinteresse em audiência de conciliação.

O banco requerido ofereceu contestação ID 78221961, arguindo, dentre as preliminares, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras. No mérito, sustenta que a responsabilidade pela construção do imóvel seria da construtora contratada, a qual deveria ser acionada diretamente pelo(a) autor(a) para responder pelos problemas identificados. Além disso, alega que, ao atuar apenas como intermediário no financiamento, não poderia ser imputada a responsabilidade pelos defeitos apontados. Derradeiramente, diz que não restou comprovado dano moral ou material, tampouco a responsabilidade civil do banco demandado. Requer, portanto, a improcedência da ação e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Em petição ID 79706538, o banco requerido juntou documentos.

Dispensada a audiência de conciliação, ante o desinteresse das partes.

Em réplica à contestação (ID 84926816), a parte autora refutou o argumento de ilegitimidade passiva, reiterando que o Banco do Brasil, enquanto agente executor do programa Minha Casa Minha Vida, tem responsabilidades que vão além da simples intermediação financeira. Defende que o Banco, por atuar como gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), deveria fiscalizar a qualidade da construção, garantindo o cumprimento das normas técnicas. Requer, por fim, a procedência total dos pedidos.

A decisão ID 89761581 indeferiu o pedido de produção antecipada de provas e, ato contínuo, instou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, pelo que a parte autora pugnou pela produção de prova pericial, acaso considerada insuficiente o laudo pericial anexado à petição inicial (ID 90374514), enquanto a instituição financeira requerida informou que não possui interesse em outras provas (ID 90466556).

O despacho ID 102003495 determinou a intimação pessoal da parte autora para dizer se possui interesse em conciliar. Devidamente intimada (ID 108783580), a parte autora declarou que não tem interesse em conciliar.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)
3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)

O
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
recurso de apelação
contra sentença que o condenou ao pagamento de
indenização por danos materiais
decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pelo
Programa Minha Casa Minha Vida
.

Alega
ilegitimidade passiva
, pois atuou apenas como
agente financeiro
, sem participação na construção ou fiscalização da obra. Alega ainda
abuso do direito de ação
, com indícios de
litigância predatória
pelo advogado da parte autora, e questiona a
hipossuficiência da autora
, por ter custeado laudos técnicos particulares.

Sustenta que a responsabilidade pelos vícios é da construtora, e que a sentença deve ser reformada, com
julgamento de improcedência
da ação. (24191301 - Apelação)

JACIARA DE SOUSA PIRES defende a
manutenção da sentença
que condenou o BANCO DO BRASIL ao pagamento de
indenização por danos materiais
, sustentando que o banco
atua como agente executor
do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e portanto,
possui legitimidade passiva
.

Rebate as alegações de litigância predatória e ausência de hipossuficiência, argumentando que os
vícios construtivos estão comprovados por laudo técnico e fotos
, e que o imóvel é destinado à população de baixa renda.

Pede o
desprovimento do recurso do banco
. (24191301 - Apelação)

JACIARA DE SOUSA PIRES
interpõe
apelação adesiva
para
reformar a sentença
no ponto em que
negou a indenização por danos morais
, defendendo que os vícios construtivos no imóvel do
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1
comprometem a
habitabilidade
e causam
sofrimento psíquico
.

Alega que o dano moral é
presumido (in re ipsa)
, conforme jurisprudência e estudo neurocientífico anexo, e requer a fixação da indenização em
R$ 10.000,00
. (24191307 - Apelação)

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apresenta
contrarrazões ao recurso adesivo
de
JACIARA DE SOUSA PIRES
, requerendo a
manutenção da sentença
quanto à negativa de
indenização por danos morais
.

Sustenta que
não houve comprovação de abalo psicológico
, tampouco comprometimento da
habitabilidade do imóvel
, e que os vícios constatados configuram apenas
mero aborrecimento
.

Alega ainda a inexistência de responsabilidade do banco, que não praticou ato ilícito.

Por fim, reforça que, caso haja condenação, o valor deve ser
modesto e proporcional
. (24191311 - Contrarrazões)

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 27173760
)
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Descrição do caso:

JACIARA DE SOUSA PIRES ajuizou ação indenizatória contra o BANCO DO BRASIL S.A. visando reparação por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o dever de indenizar pelos danos materiais e indeferindo a reparação por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação.

Questões em discussão:

i) Se o BANCO DO BRASIL detém legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado via PMCMV;

ii) Se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para reparação por danos materiais e morais;

iii) Se houve litigância abusiva por parte da autora.

Razões de decidir:

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, na medida em que atuou como agente executor do PMCMV e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atraindo para si o dever de fiscalização da obra e responsabilidade pelos vícios construtivos.

2. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva (art. 14, CDC).

3. Confirmou-se a existência dos vícios por meio de laudo técnico não impugnado pelo réu, havendo nexo causal entre a omissão na fiscalização e os danos materiais.

4. Considerou-se comprovado o abalo à dignidade da autora em virtude da perda da qualidade habitacional do imóvel, reconhecendo-se o dano moral in re ipsa, conforme precedentes do TJPA e do STJ.

5. Inexistem elementos concretos que justifiquem a caracterização de litigância abusiva ou ausência de interesse processual.

Dispositivo:

Conhecem-se e:

a)
Negam provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a condenação por danos materiais;

b)
Dar provimento ao recurso adesivo de JACIARA DE SOUSA PIRES
para condenar o réu ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais
, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora a contar da citação, em observância às disposições do art. 389, 405 e 406, do CC.

Reajustam-se os ônus sucumbenciais: o BANCO DO BRASIL arcará integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Tese de julgamento:

No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o agente executor responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel, sendo legítima sua responsabilização por danos materiais e morais decorrentes da falha na fiscalização da obra, nos termos do art. 14 do CDC.

Fundamentação legal e jurisprudencial:

Artigos 6º, 14 e 22 do CDC; artigos 186, 927, 389, 405 e 406 do Código Civil; artigo 85 do CPC. Jurisprudência do STJ (Temas 996 e 1198) e precedentes do TJPA e demais Tribunais de Justiça.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 28194002
), a recorrente sustém a existência de omissão e contradição no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

Aduz que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustenta que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor indenizatório, configurando omissão.

Além disso, alega contradição ao afirmar que os vícios construtivos justificariam a indenização por danos morais, mesmo tendo reconhecido na sentença que tais vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

Argumenta que mero vício construtivo não caracteriza lesão a direito da personalidade e que a parte embargada não demonstrou abalo psicológico significativo, configurando, portanto, contradição e omissão quanto ao correto enquadramento dos danos morais no caso concreto.

Alega que há clara divergência entre o julgado embargado e o entendimento do e. STJ sobre a
aplicação da taxa SELIC

como índice de juros moratórios e correção monetária
, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no
Id. Num. 28738890
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel. Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o BANCO DO BRASIL, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos,
(...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a este aspecto.

DA ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO DANO MATERIAL E MORAL

Assevera a parte Embargante que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustém que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor indenizatório, configurando omissão.

Além disso, diz haver contradição ao afirmar a decisão que os vícios construtivos justificariam a indenização por danos morais, mesmo tendo reconhecido na sentença que tais vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

Argui que mero vício construtivo não caracteriza lesão a direito da personalidade e que a parte embargada não demonstrou abalo psicológico significativo, configurando, portanto, contradição e omissão quanto ao correto enquadramento dos danos morais no caso concreto.

Com efeito, o Acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão, concluindo pela existência do dano em razão dos vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do imóvel e causaram transtornos à parte autora.

A alegação do Banco de que os vícios não configuram dano moral, por si só, representa, mais uma vez, rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Não há que se falar em omissão/contradição quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que a sentença assim vaticinou expressamente:

(...)

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do
BANCO DO BRASIL
no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional,

(...)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 24191255)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 24191255)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, quedando-se inerte, inclusive, quando instado pelo Juízo de origem a informar se tinha mais provas a produzir
(ID 24191292)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 12.733,35 (doze mil e setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)
.

(...)

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
JACIARA DE SOUSA PIRES
para
condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
, corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 389, parágrafo único do CC.

Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora no percentual do art. 406, do CC, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

(...)

Nesse contexto, não há que se falar em omissão/contradição no julgado quanto a tais aspectos, já que a decisão foi bem clara e se baseou na jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração neste ponto.

DA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO

Alega o embargante omissão/contradição quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária, apontando divergência com a Lei nº 14.905/2024.

Melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão embargado
não foi omisso
, pois se pronunciou expressamente sobre os consectários ao prover o apelo da autora, determinando a incidência de "correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (CC, art. 405)". A pretensão do banco, na verdade, é de modificar o mérito do julgado para adequá-lo à legislação superveniente, o que escapa aos estreitos limites dos aclaratórios.

Igualmente,
não se vislumbra a contradição apontada
. É cediço que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada quando há proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre diferentes partes dos fundamentos.

O vício não se caracteriza pela suposta divergência do julgado com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com jurisprudência exarada em outros casos. A argumentação do embargante, ao apontar um descompasso entre o acórdão e a nova legislação, aponta para um suposto
error in judicando
, e não para uma contradição interna, o que torna a via eleita inadequada para a reforma pretendida. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Contudo
, em que pese a rejeição dos embargos, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de modificação a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifico ser o caso de,
de ofício
, adequar os consectários legais da condenação à nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a fim de evitar futuras discussões em fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a atualização monetária deve observar, na ausência de convenção, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Já o art. 406, §1º, do mesmo diploma, estabelece que os juros de mora devem ser fixados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), sendo vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

Portanto, ainda que por fundamento diverso do pleiteado, e atuando de ofício, esclareço os critérios a serem observados:

·

A condenação, tanto por danos materiais quanto morais, deverá ser corrigida monetariamente pelo
IPCA
.

·

Sobre o valor corrigido, incidirão juros de mora calculados conforme a metodologia do
art. 406, §1º, do Código Civil
(taxa SELIC, deduzida a correção pelo IPCA), mantidos os termos iniciais definidos na sentença e no acórdão.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS
.

No entanto,
DE OFÍCIO
, estabeleço que sobre os valores da condenação (danos materiais e morais) deverá incidir correção monetária pelo
IPCA
e juros de mora calculados pela taxa legal prevista no
art. 406, §1º, do Código Civil
(com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025